Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701404-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: MARCO ANTONIO VERA GONCALVES REU: WEBERTON VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O As parte fizeram acordo e o juntaram no ID 78477676, objetivando a suspensão processual até seu cumprimento. Defiro o pedido. Suspendo o presente cumprimento de sentença até o dia 13 de abril de 2026, prazo necessário para o cumprimento do acordo. Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente para informar se dá quitação ou se pretende continuar com o feito executivo. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2025 15:28:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador